Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700378-62.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOAO ANGELICA DA SILVA D E S P A C H O Verifico que o signatário do Banco Itaú Unibanco S/A não possui poderes constituídos para atuar no processo, já que a procuração era válida até 29/12/2021, destacando-se, inclusive, que à época de sua juntada ao presente feito, em 03/03/2022, já havia escoado o seu prazo de validade. (ID 37294523, Pág. 17) Sendo assim, INTIME-SE o apelante Banco Itaú Unibanco S/A para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator